Tribunal: TJES
Processo: 5041416-74.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041416-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SOUZA FREITAS e outros
RECORRIDO: IGREJA PENTECOSTAL UNGIDA EM VILA NOVA DE COLARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041416-74.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANTONIO SOUZA FREITAS
RECORRIDO:
IGREJA PENTECOSTAL UNGIDA EM VILA NOVA DE COLARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório proferido pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
a pretensão indenizatória do Requerente pauta-se no afastamento do autor das funções de pastor, em razão de desvio de finalidade, conforme Circular nº 05/2024 (id. 56973729) expedida pelo Plenário da Assembleia Geral Extraordinária e da Mesa Diretora, da Convenção Geral das Igrejas Pentecostal Ungida, e em razão da referida circular ter sido lida para toda a igreja local, afirmando o autor que a Requerida tinha como objetivo humilhar o autor perante à comunidade da igreja e impedi-lo de comungar, como forma de retaliação pelo fato do autor ter ingressado com as reclamações trabalhistas em faca da demandada, razão pela qual pugnou a condenação da Requerida, à título de danos morais, na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4
. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5
. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), foi expedida em 20/08/2025, sendo registrada ciência pelo patrono da recorrente em 22/08/2025, de modo que, na referida data, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 05/09/2025.

6
. Constata-se que o protocolo do recurso ocorreu somente em 09/09/2025, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

7
. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

8.
Por fim,
destaca-se que, apesar de o sistema eletrônico PJe conceder o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, cabe à parte interessada estar atenta ao prazo recursal conforme disposição legal.

IV.

DISPOSITIVO
9
.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

10
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)